Tribunal: TCU
Processo: 013.947/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1293/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de dar ciência à Universidade Federal de Pernambuco da seguinte impropriedade e de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à UFPE, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 013.947/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Liserve Serviços e Terceirização Ltda. (08.139.859/0001-98). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Gabriel Maciel Fontes, OAB/PE 29.921. 1.7. Ciência à Universidade Federal de Pernambuco da seguinte impropriedade verificada no Pregão Eletrônico 110/2019, a fim de que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1. a rejeição da intenção de recurso das licitantes Servitium Eireli e Pernambuco Conservadora Eireli, sob o argumento de terem sido genéricas, foi indevida, uma vez que era razoável supor que os recursos se opunham à desclassificação das aludidas empresas, cujas propostas foram consideradas inexequíveis, sendo tal motivação suficiente para que fosse dado seguimento aos recursos, conforme o previsto no art. 4o, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, e nos arts. 11, inciso VII, e 26 do Decreto 5.450/2005, bem como na jurisprudência desta Corte ( Acórdão 694/2014-TCU-Plenário , rel. Ministro Valmir Campelo; Acórdão 1929/2013-TCU-Plenário , rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer; e Acórdão 1615/2013-TCU-Plenário , rel. Ministro José Jorge).